Tribunal: TJDFT
Processo: 0020200-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Carece de interesse recursal a pretensão de exclusão de encargos que já foi acolhida na decisão que apreciou a impugnação do devedor.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da possibilidade de acréscimo dos expurgos inflacionários como forma de atualização monetária plena, ainda que a sentença não tenha se pronunciado a respeito. Não cabe a rediscussão dessa questão, pois já decidida em sede de agravo de instrumento, a cujo respeito se operou a preclusão.
3. Negou-se provimento ao recurso.